Tribunal: TJDFT
Processo: 0704777-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704777-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DD-V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, MARCELO PERBONI AGRAVADO: ATI TRADE ENERGY LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de tutela de urgência incidental (ID 34585755), no curso do agravo de instrumento, em que o Agravante alega que, por determinação do Juízo a quo nos autos da execução de título extrajudicial em 22.4.2022, foram bloqueados veículos da empresa Agravante, em razão de sua circulação. Argumenta que a manutenção das ordens de restrição, inclusive de circulação, sobre os veículos da pessoa jurídica não encontra respaldo legal e destoa da proporcionalidade e da razoabilidade. Aduz que a restrição de circulação veicular acarreta prejuízo à atividade da empresa. Requer tutela de urgência para suspensão das restrições de circulação impostas aos veículos da empresa Executada/Agravante, mantendo-se apenas a restrição de alienação dos bens, até o julgamento do presente agravo de instrumento. Nada a prover quanto ao pedido. O pedido em tela não deve ser conhecido, uma vez que, na decisão ID 23666818, houve parcial concessão de antecipação de tutela recursal apenas para desbloqueio de bens do fiador e, quanto à pessoa jurídica, ficou determinado tão somente que os valores bloqueados não fossem levantados pelo Agravado até o julgamento do recurso. O levantamento de restrições sobre veículo foi deferido, em cognição sumária, apenas quanto ao fiador, conforme decisão ID 25652053. Em referida decisão ID 25652053, restou salientado que o requerimento de desbloqueio dos bens da devedora principal será analisado quando do julgamento do mérito do recurso. Outrossim, não consta do recurso de agravo de instrumento pedido subsidiário de levantamento da restrição de circulação veicular com a manutenção da restrição para alienação. Tal pedido formulado apenas na petição ID 34585755 configura patente inovação recursal, que deve ser, de plano, rechaçada. A Agravante também não apresentou a superveniência de alteração na conjuntura fática que justifique a revisão da decisão ID 23666818 antes do julgamento de mérito do recurso. Frise-se que eventual apreensão de veículo por desobediência à ordem de não circulação determinada pelo Juízo a quo já era previsível às partes, que, como dito, não formularam no momento oportuno – recurso – pedido subsidiário de suspensão da restrição de circulação. Acrescente-se que, em análise aos autos de origem, diferentemente do relatado pelo Agravante, não se vislumbra novo ato judicial que determinou a apreensão do bem. Além disso, ainda que houvesse nova decisão do Juízo a quo impondo novas restrições sobre bens, contra ela deveria ser interposto o respectivo recurso, inadmitindo-se aditamento de pedido no presente agravo para englobar decisões posteriores. Por fim, o documento juntado no ID 34585756 corresponde a um auto de infração, e não a uma decisão judicial. Em referido auto de infração, descreveu-se que o recolhimento do veículo ao pátio da Polícia Rodoviária Federal decorreu de sua condução sem o devido licenciamento. Ainda que o óbice à obtenção do licenciamento seja decorrente da restrição judicial sobre o bem, escoou-se o prazo para se insurgir especificamente sobre a imposição de não circulação. Repise-se que o pedido efetivamente formulado no recurso de desbloqueio dos bens será analisado no julgamento de mérito do agravo. Aguarde-se, portanto, o julgamento de mérito. Deixo de intimar a parte Agravada sobre a petição ID 34585755, porquanto o pedido sequer foi conhecido, não existindo prejuízo ao Agravado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2022 14:05:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador